Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-58.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. CANCELAMENTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS.

1. A relação jurídica estabelecida é de consumo e rege-se pelas normas de proteção ao consumidor. Consumidor é aquele que adquire produtos e serviços, na condição de destinatário final (CDC, art. 2o), conceito no qual se enquadra a autora. E a ré é prestadora de serviços telefônicos (CDC, art. 3o).

2. Na linha do que preceitua o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil a ser verificada é de natureza objetiva, possuindo como requisitos apenas a existência do fato ilícito e a relação de causalidade com o dano alegado e o sujeito a quem se imputa, sendo irrelevante a aferição de culpa.

3. A requerida não demonstrou a integridade dos serviços prestados ou qualquer causa hábil a excluir a sua responsabilidade, tendo a autora, por sua vez, apresentado provas de que houve o cancelamento das linhas quando não finalizado o processo de portabilidade para a outra operadora.

4. A falha na prestação dos serviços de telefonia, com a consequente interrupção de serviço essencial, pode ensejar, a depender das circunstâncias do caso concreto, o pagamento de compensação por dano moral, mormente quando a situação perdura por longo período.

5. A situação em comento causou grande desgaste à autora, especialmente no campo profissional, pois a empresa ré, ao promover o cancelamento indevido dos prefixos, impediu a continuidade da portabilidade realizada pela outra operadora, culminando na suspensão integral dos serviços de telefonia.

6. O montante de R$ 5.000,00, a título de danos morais, há de ser mantido, visto que não é exorbitante, nem irrisório, sendo suficiente para coibir novas falhas na prestação dos serviços, bem como compor o dano causado.

7. A multa cominatória é o meio processual que visa a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação específica; todavia, não se pode olvidar que deve ser fixada em quantia que não estimule o inadimplemento, mas que também não acarrete o enriquecimento sem causa.

8. A quantia arbitrada a título de astreintes na primeira instância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não se afigura elevada ao ponto de gerar um enriquecimento sem causa da parte contrária, de sorte que a sua redução, na hipótese específica, não se mostra adequada.

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados.